Tribunal: TJBA
Processo: 2000329-75.2024.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000329-75.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ALEXANDRO SANTOS ARAUJO

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O TRABALHO REALIZADO E O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE.

PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tendo o reeducando realizado os estudos antes do início do cumprimento da pena, em liberdade, incabível a remição penal, visto que tal situação destoa do escopo da norma prescrita no art. 126, § 5º da Lei de Execuções Penais.

2. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº

2000329-75.2024.8.05.0113
, sendo o Agravante
ALEXANDRO SANTOS ARAUJO
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR
IM
PROVIDO
o recurso, pelas razões adiante alinhadas.